Tribunal: TJDFT
Processo: 0028387-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028387-94.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CHRISTIAN MONTALVÃO E SILVA E PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS AGRAVADOS: ANTÔNIO CARLOS MORGADO, CALÇADOS ANDREA LTDA - EPP, KARLA ANDREA MEIRA MORGADO, LUÍS PAULO COSTA, MADAIR DE OLIVEIRA COSTA, MARIA NIVA DE AZEVEDO ARAÚJO, ESPÓLIO DE GUI EDUARDO (REPRESENTADO POR MARIA NIVA DE AZEVEDO ARAÚJO), SHIRLEY BATISTA SOARES, JBM CHURRASCARIA LTDA - ME, SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA E DISTRITO FEDERAL DESPACHO CHRISTIAN MONTALVÃO E SILVA e PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido da agravada Shirley Batista Soares para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, inscrita na OAB/DF sob o no 15.807, e SHIGUERU SUMIDA, inscrito na OAB/DF sob o no 14.870. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020